Tribunal: TJSP
Processo: 1009726-07.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Cartão de crédito com reserva de margem consignável "RMC" – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Alegada ausência de contratação e de autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora – Sentença de parcial procedência declarando a inexistência da relação jurídica e a

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Cartão de crédito com reserva de margem consignável "RMC" – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Alegada ausência de contratação e de autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora – Sentença de parcial procedência declarando a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos, condenando o réu à repetição simples do indébito – Insurgências de ambas as partes – Prejudicial de prescrição afastada – Prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor que deflui da data do último desconto – Prejudicial de decadência afastada – Pretensão da autora consistente na declaração da inexistência que não se confunde com anulação – Existência da contratação não demonstrada – Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Inteligência do art. 6o, inc. VIII, do CDC e do art. 373, inc. II, do CPC – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços – Repetição de indébito – Aplicação da orientação e da modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS – Consectários legais – Responsabilidade civil extracontratual – Compensação de valores autorizada – Locupletamento indevido não tolerado no ordenamento jurídico – Inteligência dos artigos 876 e 884, ambos do Código Civil, e prestígio ao artigo 368 do mesmo Código – Dano moral – Não configuração – Descontos em percentual diminuto do benefício previdenciário da autora – Hipótese que não se enquadra em "dano in re ipsa" – Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Parcial procedência redimensionada – Recursos providos em parte.